Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600024-71.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto por órgão partidário municipal contra
sentença que indeferiu o requerimento de regularização da situação de
inadimplência do Órgão Partidário, referente ao pleito eleitoral de 2020, em
razão da ausência de apresentação de peças obrigatórias e divergências na
movimentação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: saber se é cabível a regularização
das contas de partido político relativas às Eleições de 2020, quando
verificada a ausência de registro de pequena movimentação financeira
(R$1,38) e inconsistências formais na apresentação de extratos bancários,
sem prejuízo à fiscalização das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que verificada a inconsistência nas informações, foi possível ao
setor técnico a análise da movimentação financeira por meio dos extratos
eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias,
configurando falha meramente formal.

Num. 44742693 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150728000000043680757
Número do documento: 25092616150728000000043680757
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:47:46
4. O não registro do recebimento de R$ 1,38, identificado através do
respectivo extrato bancário, trata-se de recebimento de doação de recursos
privados de pequena monta, e não se verificando o recebimento de recursos
irregulares ou públicos, bem como irregularidade de natureza grave, deve
ser deferida a regularização das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de regularização da
omissão da prestação de contas referentes às Eleições de 2020.
Tese de julgamento: 1. A ausência de registro de pequena movimentação
financeira e inconsistências formais na apresentação de extratos bancários,
sem prejuízo à fiscalização das contas, não impede a regularização das
contas de partido político relativas às Eleições. 2. A análise da
movimentação financeira por meio dos extratos eletrônicos enviados à
Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias configura falha meramente
formal.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, I,
"g", II, "a", 80.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAI

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600024-71.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/08/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600024-71.2024.6.16.0005 que, julgou improcedente o
requerimento de regularização da omissão de prestação de contas eleitorais do Partido Trabalhista
Cristão - Agir, referente às Eleições Gerais de 2020. (Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Eleitorais, do requerente Partido Trabalhista Cristão - Agir, no município de
Paranaguá, em razão da omissão quanto à prestação de contas final das eleições de 2020, nos
termos do art. 80, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AGIR - PARANAGUA - MUNICIPAL - PR. (RECORRENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742693
26/09/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44742693 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150728000000043680757
Número do documento: 25092616150728000000043680757
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:47:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.464

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600024-71.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: AGIR - PARANAGUA - MUNICIPAL - PR.
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto por órgão partidário municipal contra
sentença que indeferiu o requerimento de regularização da situação de
inadimplência do Órgão Partidário, referente ao pleito eleitoral de 2020, em
razão da ausência de apresentação de peças obrigatórias e divergências na
movimentação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: saber se é cabível a regularização
das contas de partido político relativas às Eleições de 2020, quando
verificada a ausência de registro de pequena movimentação financeira
(R$1,38) e inconsistências formais na apresentação de extratos bancários,
sem prejuízo à fiscalização das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que verificada a inconsistência nas informações, foi possível ao
setor técnico a análise da movimentação financeira por meio dos extratos
eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias,
configurando falha meramente formal.

Num. 44742693 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150728000000043680757
Número do documento: 25092616150728000000043680757
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:47:46
4. O não registro do recebimento de R$ 1,38, identificado através do
respectivo extrato bancário, trata-se de recebimento de doação de recursos
privados de pequena monta, e não se verificando o recebimento de recursos
irregulares ou públicos, bem como irregularidade de natureza grave, deve
ser deferida a regularização das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de regularização da
omissão da prestação de contas referentes às Eleições de 2020.
Tese de julgamento: 1. A ausência de registro de pequena movimentação
financeira e inconsistências formais na apresentação de extratos bancários,
sem prejuízo à fiscalização das contas, não impede a regularização das
contas de partido político relativas às Eleições. 2. A análise da
movimentação financeira por meio dos extratos eletrônicos enviados à
Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias configura falha meramente
formal.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, I,
"g", II, "a", 80.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060363785, Rel.(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Data
29/06/2023; TRE-PR, RE nº 060103055, Rel.(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 25/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44742693 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150728000000043680757
Número do documento: 25092616150728000000043680757
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:47:46
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO AGIR -
PARANAGUÁ/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de
Paranaguá/PR, que indeferiu o requerimento de regularização da situação de inadimplência do
Órgão Partidário, referente ao pleito eleitoral de 2020.
Não houve declaração de recebimento de recursos por parte da agremiação (ID 44673381).
O parecer conclusivo havia apontado a falta de apresentação de peças obrigatórias, em razão da
ausência de registro de contas bancárias na prestação de contas, além de divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
obtidos na base de dados (ID 44673697).
Em suas razões, aduz o recorrente que não houve apreciação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a movimentação financeira não declarada
refere-se a apenas R$ 1,38, estando ausente a má-fé da parte e o prejuízo à fiscalização das
contas (ID 44673715).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
entendendo que “foram diversas as irregularidades apontadas, não se limitando a valores como
insistem as razões recursais” (ID 44709365).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso eleitoral e passo à
análise do mérito da demanda.
II. No caso em tela, o recorrente pretende a reforma da sentença que indeferiu o pedido de
regularização das contas da agremiação partidária relativas às Eleições de 2020, diante da
ausência de apresentação de peças obrigatórias (art. 53 da Resolução nº 23.607/2019).
O recurso merece provimento.
No que se refere ao pedido de regularização de contas, dispõe o artigo 80 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, aplicável às eleições 2020:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, e
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com

Num. 44742693 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150728000000043680757
Número do documento: 25092616150728000000043680757
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:47:46
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF
ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no §
2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
(...)
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
(...)
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;
(...)
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis
serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de
valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do
requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão,
aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.

Num. 44742693 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150728000000043680757
Número do documento: 25092616150728000000043680757
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:47:46
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do
candidato somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

De início, verifica-se que constou do parecer conclusivo (ID 44673697) a identificação de “contas
bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em
exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao
registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019”, a saber:
No que se refere à demonstração da movimentação financeira, o artigo 53, II, “a”, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Sobre o tema, é a jurisprudência recente desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.

Num. 44742693 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150728000000043680757
Número do documento: 25092616150728000000043680757
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:47:46
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS.
DISCREPÂNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS. FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO
POLÍTICO EM PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE
DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA FORMAL
QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS
NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE DESPESAS APÓS
A DATA DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente
movimentação, não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a
aposição de ressalva nesse ponto.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO
DOS PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA
DAS CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO
NO FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO.
EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE DOAÇÕES FINANCEIRAS.
DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

Num. 44742693 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150728000000043680757
Número do documento: 25092616150728000000043680757
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:47:46
(...)
6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não
gera, por si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi
identificada movimentação financeira nos extratos eletrônicos.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Data 25/08/2022)

Apesar disso, ainda que verificada a inconsistência nas informações, fato é que ao setor técnico
foi possível a análise de toda a movimentação financeira por meio dos extratos eletrônicos
enviados à Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias, configurando falha meramente formal
neste ponto.
Nada obstante, o parecer conclusivo apontou, ainda, que foram identificadas no extrato bancário
(ID 44673690) o recebimento de valores não declarados na prestação de contas:
O artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
(...)

No caso, verifica-se que, de fato, não houve o registro de recebimento de R$ 1,38, identificado
através do respectivo extrato bancário.

Num. 44742693 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150728000000043680757
Número do documento: 25092616150728000000043680757
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:47:46
Contudo, tratando-se de recebimento de doação de recursos privados de pequena monta e não
se verificando o recebimento de recursos irregulares ou públicos, bem como irregularidade de
natureza grave, deve ser deferida a regularização das contas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso
Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO AGIR - PARANAGUÁ/PR, para
o fim de DEFERIR o pedido de regularização da omissão da prestação de contas referentes às
Eleições de 2020.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600024-71.2024.6.16.0005 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTE: AGIR
- PARANAGUA - MUNICIPAL - PR. - Advogados do(a) RECORRENTE: BERNARDO GURECK
BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025